Tribunal: TJDFT
Processo: 0728798-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CURSO DE MESTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. O réu, Distrito Federal, interpôs recuso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou que o DF, ora recorrente, pagar à recorrida as parcelas remuneratórias da Gratificação em Políticas Sociais e do Auxílio-Alimentação, suprimidas durante o período de afastamento para estudos de janeiro de 2020 até julho de 2021, acrescidas de correção monetária.
3. Afirma que a Gratificação de Política Sociais possui natureza Propter Laborem, não podendo ser paga a quem não esteja desempenhando as atividades discriminadas na legislação de regência da matéria.
4. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 66375028.
III. Questões em Discussão
5. A controvérsia do presente feito consiste em: i) se é devida a gratificação e o auxílio alimentação ao servidor durante a realização de curso de Mestrado, afastamento remunerado.
IV. Razão de Decidir
6. A autora, ora recorrida, narrou que teve o seu pleito de afastamento remunerado para estudo, previsto no art. 161 da Lei Complementar 840/2011, deferido nos períodos de 12/08/20219 a 31/07/2021 para frequentar o curso de Pós-Graduação "Stricto Sensu" em Mestrado no programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultural ofertado pela Universidade Brasília - UNB.
7. O art. 16, § 5o, da Lei Distrital n.o 5.184/2013 trata especificamente do afastamento dos servidores da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal para capacitação, especialização e aperfeiçoamento: “Art. 16. O órgão central de gestão de pessoas do Governo do Distrito Federal, em conjunto com os órgãos distritais atendidos pela carreira de que trata esta Lei, deve instituir cursos de formação profissional voltados para capacitação, especialização e aperfeiçoamento do servidor na carreira, observada a disponibilidade orçamentária.[...]§ 4o Fica garantido, a partir de janeiro de 2015, o afastamento remunerado de, no mínimo, um por cento dos servidores ativos para a realização de cursos de especialização, mestrado ou doutorado, a título de formação continuada, respeitada a conveniência e a oportunidade da Administração e garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme regulamentação do órgão gestor da carreira.
8. O recorrente não impugnou o direito pleiteado sobre o auxílio alimentação, admitindo que a supressão do benefício foi indevida.
9. O afastamento da recorrida foi devidamente autorizado pela administração, ora recorrente, portanto, foi indevida a referida supressão da Gratificação, nos termos da Lei 5.184/2013, a qual determina que o afastamento para a realização de cursos de especialização, mestrado ou doutorado seja remunerado, de forma que o servidor, nesse período, receba a mesma remuneração percebida à época do afastamento (art. 16, § 4o, da Lei n.o 5.184/2013).
10. Nesse sentido: Acórdão 1936133, 0704316-58.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024; Acórdão 1931181, 0728727-68.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024; Acórdão 1838366, 0741689-60.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/04/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, isenção legal. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 161 da Lei Complementar 840/2011
Art. 16, § 5o, da Lei Distrital n.o 5.184/2013

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1936133, 0704316-58.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024;
Acórdão 1931181, 0728727-68.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024;
Acórdão 1838366, 0741689-60.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/04/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.